Tribunal: TJES
Processo: 5016084-21.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016084-21.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCIO MIRANDA NUNES
COATOR: 4 Vara Criminal de Cariacica ES - Juri
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DISPUTA ENTRE FACÇÕES CRIMINOSAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, DESPROPORCIONALIDADE E FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. GRAVIDADE CONCRETA E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Lúcio Miranda Nunes, contra ato do Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica, que mantém a prisão preventiva do paciente na Ação Penal nº 0009668-62.2020.8.08.0012, na qual responde por cinco tentativas de homicídio qualificado, praticadas em contexto de disputa pelo tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve excesso de prazo na formação da culpa; (ii) apurar eventual ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva; (iii) analisar a alegada falta de contemporaneidade entre os fatos e a prisão; (iv) examinar a alegação de desproporcionalidade da medida cautelar; e (v) avaliar eventual omissão na análise de pedido de liberdade provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto ao alegado excesso de prazo
, este não se configura, pois a instrução criminal foi concluída e houve sentença de pronúncia em 18.04.2024, circunstância que, segundo a Súmula 21, do STJ, afasta a alegação de constrangimento ilegal por demora processual.

4. O caso envolve pluralidade de réus (03), de vítimas (04 sobreviventes e 01 falecida) e de testemunhas (07), o que justifica eventual dilação na instrução processual sob a ótica da razoabilidade e complexidade do feito. O processo encontra-se atualmente aguardando a preclusão da sentença de pronúncia e a intimação das partes para os fins do artigo 422, do Código de Processo Penal (CPP), o que indica a proximidade do julgamento em Plenário.

5.
Em relação a ausência de fundamentação da prisão preventiva
, verifica-se que esta encontra-se devidamente fundamentada na sentença de pronúncia, com base na gravidade concreta dos fatos, envolvendo tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante emboscada, praticado por grupo armado vinculado ao tráfico de drogas, o que justifica a medida para garantia da ordem pública.

6.
A alegação de ausência de contemporaneidade
não procede, pois o
periculum libertatis
foi reconhecido no momento da prisão, com base em elementos atuais constantes dos autos, inclusive mencionando a periculosidade do agente e risco à ordem pública.

7.
A tese de desproporcionalidade da prisão cautelar
não se sustenta, dado que o paciente foi pronunciado por cinco homicídios qualificados tentados, e eventual pena em caso de condenação não inviabilizaria o regime fechado, tornando legítima a segregação como forma de preservar a eficácia do processo penal.

8.
Quanto à alegação de omissão no exame do pedido de liberdade provisória
, o argumento perdeu o objeto, pois houve análise expressa e indeferimento recente pelo juízo de origem em 03.10.2025.

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

5016084-21.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCIO MIRANDA NUNES (DPE)
COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA ES - JURI
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar impetrado em favor de
LUCIO MIRANDA NUNES
, impugnando ato do Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica, que mantém a prisão preventiva do Paciente no curso da Ação Penal nº 0009668-62.2020.8.08.0012, na qual responde pela suposta prática de crime de homicídio tentado.

Sustenta a defesa (id. 16149558), em síntese, que o paciente se encontra custodiado por tempo excessivo — desde 7 de março de 2021, sem que o Júri tenha sido designado e que, embora tenha apresentado pedido de liberdade provisória em primeiro grau, este não foi apreciado.

Alega, ainda, (i) ausência dos pressupostos da prisão cautelar e de fundamentação concreta, (ii) ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos (10/10/2019) e a efetivação da prisão preventiva (07/03/2021) e (iii) a desproporcionalidade da Preventiva, sob o Princípio da Homogeneidade, pois a medida cautelar seria mais gravosa que a pena definitiva.

Assim, requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas.

Acerca dos fatos
, consta do inquérito policial e da denúncia que, no dia 10 de outubro de 2019, em Cariacica Sede, o paciente e os corréus, em comunhão de ações e desígnios com outros indivíduos (já falecidos ou com mandado de prisão), efetuaram disparos de arma de fogo contra as vítimas Edvan Matos dos Santos, Keterim do Nascimento Pinto, Ezequiel Facco Barboza, Gabriel Santos Pinto e Samuel Santos Neves (já falecido), iniciando a execução de 5 (cinco) crimes de homicídio.

O crime não se consumou porque o ofendido “Gabriel” não foi atingido, e as demais vítimas foram socorridas e sobreviveram.

Consta que o paciente e os corréus agiram com a intenção de matar e o crime foi praticado mediante emboscada e com recurso que dificultou a defesa das vítimas, uma vez que aguardaram o carro delas passar por um determinado local e desferiram inúmeros disparos.

O crime foi motivado por disputa territorial pelo controle do tráfico de drogas na região, sendo a vítima “Edvan” o principal chefe do tráfico do bairro Nova Esperança, e o paciente e os corréus, pertencentes ao grupo rival.

Passo, agora, à análise dos pedidos defensivos.

Inicialmente, destaco que quanto a alegação de
ausência de análise do pedido de liberdade realizado em primeiro grau
, noto que este perdeu o objeto, uma vez que o Juízo de primeiro grau procedeu a análise do referido requerimento em 03 de outubro de 2025, indeferindo o pedido de relaxamento/revogação da prisão preventiva do paciente.

Com relação a ausência de fundamentação e de pressuposto da prisão cautelar
, ao contrário do alegado pela defesa, o Juízo de primeiro grau, na decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva, utilizou a fundamentação da sentença de pronúncia de 18 de abril de 2024 (que manteve a prisão) para ressaltar a gravidade concreta do delito e o
modus operandi
empregado, evidenciando a periculosidade do acusado.

A decisão manteve a custódia para garantia da ordem pública, baseada na prática de homicídio qualificado tentado, em concurso de agentes, por 5 (cinco) vezes, com uso de disparos de arma de fogo e por motivo relacionado à disputa do tráfico de drogas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao reconhecer que a gravidade concreta do crime, especialmente quando praticado com violência exacerbada e motivado por rivalidade de facções criminosas ligadas ao tráfico de drogas, é fundamento idôneo para a prisão preventiva, em face da garantia da ordem pública (HC n. 1.018.606/SP, relator

Ministro Sebastião Reis Júnior
, relator para acórdão Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJEN de
10/10/2025
).

Tais elementos, portanto, são suficientes para justificar a custódia cautelar na garantia da ordem pública, demonstrando a insuficiência de medidas cautelares alternativas (art. 319, do CPP).

No que se refere à tese de ausência de contemporaneidade
, o crime teria ocorrido em 10 de outubro de 2019, e a prisão preventiva foi efetivada em 07 de março de 2021, após realizadas as diligências para verificação da autoria e cumprido o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, de modo que não há que se falar em violação ao referido princípio.

A contemporaneidade é aferida no momento em que surge o
periculum libertatis
, o que pode ocorrer após os fatos, no curso do processo.

Além disso, a materialidade do fato e os indícios de autoria foram confirmados por ocasião da pronúncia, tendo o Juízo mantido a custódia cautelar em razão da necessidade de garantir a ordem pública, ante a motivação e a forma de execução do crime, ligadas à disputa pelo tráfico de drogas.

A menção à continuidade da prática delitiva e o risco à ordem pública, com a manutenção da prisão preventiva na decisão de pronúncia, demonstra a atualidade do risco e afasta a alegação de falta de contemporaneidade.

Quanto a alegação de
excesso de prazo
, a jurisprudência pátria, estabelece que a aferição do alegado excesso de prazo na instrução criminal não se resume a uma simples contagem aritmética dos prazos processuais (princípio da razoabilidade).

É fundamental analisar as particularidades do caso, a complexidade da causa, o número de acusados e vítimas, e, principalmente, a atuação da defesa e do próprio judiciário no trâmite processual (princípio da proporcionalidade).

Nesse sentido, é o precedente do c.
STJ
(RHC n. 218.885/RS, relator
Ministro Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, DJEN de 23/9/2025).

No caso em tela, a Ação Penal já teve a instrução processual encerrada, culminando com a sentença de pronúncia datada de 18 de abril de 2024, que submeteu o paciente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão, inclusive, expressamente invoca a Súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a qual estabelece que "
pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução
" .

Além disso, o caso envolve pluralidade de réus (03), de vítimas (04 sobreviventes e 01 falecida) e de testemunhas (07), o que justifica eventual dilação na instrução processual sob a ótica da razoabilidade e complexidade do feito.

O processo encontra-se atualmente aguardando a preclusão da sentença de pronúncia e a intimação das partes para os fins do artigo 422, do Código de Processo Penal (CPP), o que indica a proximidade do julgamento em Plenário.

Desse modo, não verifico desídia por parte do Juízo de primeiro grau.

Em relação a tese da desproporcionalidade e antecipação de pena
também não se sustenta.

O Paciente foi pronunciado por 5 (cinco) tentativas de homicídio qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa), em concurso de agentes. A pena máxima para o crime de homicídio qualificado é de 30 anos de reclusão.

A prisão cautelar, mantida após a pronúncia, justifica-se pela gravidade concreta e pelo risco à ordem pública.

Além disso, diante da natureza do delito e das qualificadoras do crime, a pena em caso de eventual condenação não implicará em regime diverso do fechado ou semiaberto, sendo prematuro afirmar que o encarceramento cautelar é mais gravoso que a sanção final.

A segregação preventiva, na hipótese, não possui o condão de antecipar a pena, mas sim de garantir o resultado útil do processo, conforme explicitado pelo Juízo de primeiro grau.

Diante do exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)